Tribunal: STF
Processo: RE 602057
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   CONSTITUCIONAL. ISS SOBRE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. PRESTAÇÃO DE 
   SERVIÇOS. POSSIBILIDADE. 
1. 	Este Tribunal fixou jurisprudência 
   no sentido de que não pode incidir imposto sobre serviços na 
   locação de bens móveis, desde que essa atividade não se confunda 
   com a prestação de serviços.  
2.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo 
   Tribunal Federal. Precedentes.
 Agravo regimental a que se nega 
   provimento.